Tribunal: TJBA
Processo: 8000410-10.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000410-10.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:

APELADO: FABIA NERES DE SANTANA PEREIRA

Advogado(s)
:
VAGNA SILVA SANTOS ASSIS, GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS. TEMAS 612, 551 E 916 DO STF.

ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IRRENUNCIABILIDADE DOS DIREITOS TRABALHISTAS. VALIDADE NÃO RECONHECIDA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Urandi contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidora contratada temporariamente como professora, entre 2016 e 2020, sem concurso público, pleiteando o pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e FGTS dos períodos trabalhados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação temporária da servidora foi irregular e, consequentemente, nula; (ii) a servidora tem direito ao recebimento das verbas trabalhistas pleiteadas (décimo terceiro salário, férias e FGTS); (iii) o acordo extrajudicial firmado entre as partes é válido para quitar todas as verbas da relação de trabalho.

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidores públicos por tempo determinado é medida excepcional e deve atender a requisitos específicos previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, como necessidade temporária e excepcional interesse público, o que não foi demonstrado pelo Município (Temas 612, 551 e 916 do STF).

4. A ausência de comprovação da legalidade da contratação temporária, que perdurou por quatro anos, caracteriza o desvirtuamento do instituto e acarreta a nulidade do contrato.

5. O Supremo Tribunal Federal, nos temas 551 e 916 de Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que, em casos de contrato nulo por desvirtuamento da contratação temporária, o servidor tem direito aos salários do período trabalhado, ao levantamento do FGTS, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com o terço constitucional.

6. O acordo extrajudicial firmado sem homologação judicial e sem assistência de advogado ou sindicato é nulo, pois implica renúncia de direitos trabalhistas indisponíveis, não podendo conferir quitação geral ao contrato de trabalho. O valor pago deve ser abatido da condenação para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

10. Sentença mantida. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8000410-10.2022.8.05.0268,
em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE URANDI
e, apelada,
FABIA NERES DE SANTANA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, de ofício, a sentença em parte, pelas razões adiante expendidas.